Tribunal: TJMT
Processo: 1004882-90.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004882-90.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ELENICE CARDOSO LAURIANO DE FREITAS - CPF: 832.377.041-72 (APELANTE), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), ADILSON GONÇALVES DE MACEDO (APELADO), SIVIRINO SOUZA DOS SANTOS (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTENTE PEDAGÓGICO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte impetrante contra sentença que indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança, sob o fundamento da necessidade de dilação probatória, no qual se pretendia o reconhecimento do direito de um servidor ao recebimento de salário conforme o piso salarial profissional nacional para profissionais do magistério público da educação básica.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança, com a prova documental apresentada, pode ser processado sem dilação probatória ou se a sentença deve ser anulada para o regular processamento do mandado de segurança.

III. Razões de decidir:

3. A prova documental anexada à inicial foi considerada suficiente para demonstrar, em tese, o direito líquido e certo violado.

4. Dada a ausência de informações por parte da autoridade coatora, o processo não está maduro para julgamento do mérito da causa, justificando a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “O mandado de segurança não pode ser liminarmente indeferido sob o fundamento de necessidade de dilação probatória, quando a prova documental pré-constituída for suficiente para o exame do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante foi citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELENICE CARDOSO LAURIANO DE FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004882-90.2023.8.11.0004 impetrado contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
, indeferiu liminarmente a inicial em razão da necessidade de dilação probatória.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

A apelante sustenta que o mandado de segurança, que visa ao reconhecimento do exercício das atividades como Profissional da Educação Básica, está acompanhado de prova pré-constituída do direito líquido e certo violado, uma vez que apresentou demonstrativos de pagamento, edital do concurso público e legislação aplicável ao caso.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, conceder a segurança na forma requerida na inicial.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 227844731).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 239316158 pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELENICE CARDOSO LAURIANO DE FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004882-90.2023.8.11.0004 impetrado contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
, indeferiu liminarmente a inicial em razão da necessidade de dilação probatória.

Na origem, é alegado que a servidora ocupante do cargo de Assistente Pedagógico tem direito líquido e certo de receber o salário conforme o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Para comprovar a alegada violação de direito líquido e certo, a apelante anexou à inicial cópia do edital do concurso público em que foi aprovada no cargo de Assistente Pedagógico – 30 horas semanais (Id. 227844704); cópias dos holerites (Ids. 227844707 e 227844708); a tabela salarial do Assistente Pedagógico – 30 horas semanais (Id. 227844709); e cópia da Lei Complementar Municipal n. 336/2022, que equiparou a remuneração do Assistente Pedagógico ao salário pago ao Professor da Educação Básica, desde que comprovado que 80% (oitenta por cento) do tempo de serviço seja exercido como docente na educação infantil e/ou no assessoramento pedagógico na Secretaria de Educação (Id. 227844714).

No caso, o d. Juízo
a quo
indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho (Id. 227844720):

“
Neste contexto, a suma do pedido formulado nos autos permite inferir que a impetrante busca, ao fim e ao cabo, o afastamento dos requisitos legais impostos em sede de lei complementar local para o referido enquadramento como profissional do magistério público.

Tal conclusão ressai do requerimento de majoração salarial atrelado ao afastamento de diversas normativas legalmente constituídas para o enquadramento na condição de profissionais do magistério público da educação básica.

Salienta-se ainda, que a Lei Federal 11.738/08, em seu artigo 2o, § 1o, disciplina que o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, destacando em seu § 4o, que, na eventualidade de cumprimento de jornada de trabalho diversa, estaria autorizada a redução proporcional do piso então estabelecido.

Nesta medida, ainda que se afastasse a tese quanto a impossibilidade de fixação de outros critérios para além dos elencados na Lei Federal para o gozo do piso remuneratório, tem-se que a própria lei possibilita a sua redução proporcional a depender da carga horária desenvolvida.

No caso em tela, a impetrante explicita realizar carga horária de 30 horas semanais, o que em um juízo superficial não implica no reconhecimento de sua ilegalidade pela simples fixação em valor superior ao mínimo estabelecido legalmente, na medida em que, uma vez exercida carga horária inferior a 40 horas semanais, estaria aberta a possibilidade de fixação de verba salarial proporcional ao piso estabelecido em favor do magistério.

Destarte, em que pese a viabilidade jurídica de tal discussão, não se olvida que o mandado de segurança reclama para a sua concessão de direito líquido e certo, rito incompatível com a referida discussão, que certamente reclamaria considerável dilação probatória, incompatível com a via estreita mandamental.
”

Não obstante ter consignado que não caberia mandado de segurança em razão da necessidade de dilação probatória, o d. Juízo
a quo
examinou o mérito da impetração.

Assim, evidencia-se que o mandado de segurança está acompanhado de prova documental previamente constituída, que comprovaria, segundo a apelante, a violação de direito líquido e certo.

Por outro lado, a causa não está madura para o julgamento do mérito da pretensão, porquanto o d. Juízo
a quo
indeferiu liminarmente a inicial, não tendo havido prestação de informações pela autoridade indicada coatora, tampouco manifestação do Município de Barra do Garças (MT).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do mandado de segurança.

Em razão da anulação da sentença e do retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, bem como em virtude da vedação prevista no art. 25 da Lei n. 12.016/2009, não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024